Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-11.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000885-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LAIO MOURA DOS SANTOS SANTANA TEIXEIRA - CPF: 022.819.632-92 (RECORRENTE), CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), UNIDAS LOCADORA S.A. - CNPJ: 45.736.131/0001-70 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATRASO NA ENTREGA DO VEÍCULO E SUA CORREÇÃO COM PERDA DE UMA CHANCE PACTUAÇÃO DE CONTRATO. ATO PRATICADO PELO AUTOR DE LEVAR AS CHAVES DO VEÍCULO E SUA DEVOLUÇÃO DIAS APÓS INDUZ FERIMENTO AO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pressuposto processual se confunde com o mérito.

2. O recorrente não logra comprovar a culpa da recorrida na entrega do bem, tampouco a perda de uma chance.

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO INOMINADO
interposto da parte autora Laio Moura dos Santos Santana Teixeira,

em Ação proposta em face de Unidas Locadora, cuja sentença foi de improcedência dos pedidos de indenização.

Inicial
: o autor locou veículo da empresa-ré, mas quando foi retirá-lo não havia o modelo pactuado, além do fato de ter sido informado que seu cadastro havia sido recusado (por motivos internos, como lhe fora informado), não obstante já ter realizado o pagamento da reserva com antecedência. Apesar disso, foi liberado outro veículo, o único disponível, com atraso, o que lhe custou a perda de compromisso. Por último, quando da entrega do bem, a empresa-ré fechou às 18 horas do dia 04/07/2022, ao contrário do previsto no contrato (18:30), e teve de ser reaberta. O autor levou consigo a chave do veículo para Goiânia, em seu voo, mas devolveu via sedex no dia 13/07/2022, e, por isso, a empresa realizou cobrança de R$ 1.170,00, que reputa cobrança indevida. Requer danos materiais, em dobro, e morais (agravado pela doutrina da “perda de uma chance”, porque não realizou reunião presencial de negócios marcada com meses de antecedência, no dia e hora aprazados).

Contestação
: Preliminarmente, ausência de pressupostos processuais, porque não comprovou o alegado. Mérito: ausência de conduta ilícita, porque há no contrato a previsão para a o valor que foi debitado, em face do atraso na entrega das chaves do veículo. Não há obrigação de fixação de danos em dobro, na esteira do art. 42, CDC, uma vez que a cobrança foi devida. Danos morais: indevidos. Subsidiariamente, entende que o montante indenizatório deve ser fixado de acordo com a razoabilidade.

Sentença:
Pela improcedência do pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, presentes os pressupostos recursais.

O alegado pressuposto processual, em verdade, é mérito, e será analisado abaixo.

Atraso na substituição do veículo
. O autor não comprova o atraso na substituição do veículo. Esse ônus lhe incumbia, mesmo porque se trata de fato negativo. Em contestação, a empresa argumenta que houve a substituição, e, em contraprova, juntou a documentação respectiva, a data da retirada no dia aprazado (id 172805744), bem como consta no documento a substituição do veículo, pelo modelo Cactus At Feel 1.6, do que não se depreende dissabores nos moldes do alegado na inicial, mesmo porque se trata de veículo de categoria superior ao contratado. O autor não conseguiu comprovar a demora na substituição do veículo, o que lhe ocasionou dissabores.

Doutrina da perda de uma chance.
O documento de id 172805722 demonstra a conversa entre o autor e o suposto cliente e, pela interpretação dos fatos, não se afirmar categoricamente, em nível de certeza exigido pela cognição exauriente, que houve, realmente, a perda de uma chance, mesmo porque (i) não se comprovou o atraso e (ii) a reunião foi reagendada. Improcede o pleito.

Alegação de que a empresa estava fechada
.
De acordo com o contrato de id 1728057430 veículo seria retirado no dia 1.7.22 e devolvido dia 4.7.22, às 15:30 h. Há previsão expressa, motivo pelo qual o atraso deve ser reputado ao autor.

Alegado pagamento indevido e restituição em dobro
. Pela própria argumentação do autor depreende-se que ele,
sponte própria
, ainda que por engano, levou a chave do veículo e a devolveu dias após, com o que infringiu o contrato firmado entre as partes e fez legítima a cobrança. Improcedem os danos materiais.

Enfim, não houve falha na prestação do serviço que rendesse ensejo a danos materiais, morais ou oriundos de perda de uma chance.

Por esses motivos,
DESPROVEJO
o recurso.

Proceda-se a retificação do polo passivo da demanda para LOCAMÉRICA RENT A CAR.

Em razão da sucumbência, fixo os honorários recursais em 20% do valor atribuído à causa.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023